Tribunal: TJBA
Processo: 0544804-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544804-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ OLIVEIRA FERNANDES e outros (8)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THAIS MAGALHAES FONSECA, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (8)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA NULIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS E CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto aos fundamentos da nulidade dos aditivos contratuais, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão com base na violação da boa-fé objetiva e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo imprescindível a identificação específica de vício de consentimento do Código Civil quando a nulidade decorre de cláusula abusiva.

III - Não há omissão quanto à configuração do dano moral, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão, concluindo pelo cabimento da indenização em face do inadimplemento prolongado e injustificado, que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre atrasos expressivos na entrega de imóveis.

IV - A embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0544804-56.2015.8.05.0001
, em que figura como
Embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e como
Embargados ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA FERNANDES e outros (8)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.